Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-64.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado, podendo ser requerida após o decurso de dois anos da extinção ou do término da execução da pena, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no CP, arts. 93 e 94 e no CPP, art. 744.
2. A concessão do benefício exige comprovação de residência fixa no território nacional durante o período, demonstração de bom comportamento público e privado, ausência de nova infração penal ou de processo criminal em curso, além do ressarcimento do dano causado pelo crime, quando aplicável, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ressalvadas as exceções legais (CP, art. 94 e CPP, art. 744).
3. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da reabilitação criminal como medida de efetivação do direito à reintegração social do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido.